Tribunal: TJMT
Processo: 1015665-18.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015665-18.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DEBORA CRISTINA GOMES DE ANDRADE - CPF: 037.820.331-24 (EMBARGANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ: 07.170.943/0076-29 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), SYNTHESIS BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 27.547.510/0001-30 (EMBARGADO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), SYNTHESIS BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 27.547.510/0001-30 (EMBARGANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (EMBARGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA GOMES DE ANDRADE - CPF: 037.820.331-24 (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ: 07.170.943/0076-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LINX PAY MEIOS DE PAGAMENTO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
MATÉRIA APRECIADA COM A CLAREZA NECESSÁRIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO –
EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE
.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas
com vistas à modificação da conclusão da decisão segundo entendimento da parte recorrente.

Constatada a presença de vício elencado no artigo 1.022 do CPC, a integração da decisão é medida que se impõe para sanar a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1015665-18.2021.8.11.0003

EMBARGANTE(S):
DÉBORA CRISTINA GOMES DE ANDRADE

EMBARGADO(S):
SYNTHESIS BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, LINX PAY MEIOS DE PAGAMENTO S/A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DÉBORA CRISTINA GOMES DE ANDRADE
contra Acórdão de id. 195457682 que, à unanimidade, que deu parcial provimento ao Apelo interposto pela Embargante e negou provimento ao recurso apresentado pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária ajuizada pela Embargante e condenou as requeridas, solidariamente, a restituírem à Autora os valores indevidamente retidos, no montante de R$ 3.743,80 (três mil e setecentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais (id. 196000163), a Embargante pretende sanar suposta omissão quanto ao argumento de que havendo sucumbência mínima da Apelante, a parte adversa deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Aduz, ainda, omissão quanto à majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

Manifestação das Embargadas nos ids. 196974694 e 199309173 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Embar
gos de Declaração opostos por
DÉBORA CRISTINA GOMES DE ANDRADE
contra Acórdão de id. 195457682 que, à unanimidade, que deu parcial provimento ao Apelo interposto pela Embargante e negou provimento ao recurso apresentado pela requerida.

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos aclaratórios, ferramenta processual que tem como finalidade sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Pois bem.

A Embargante pretende sanar suposta omissão quanto ao argumento de que havendo sucumbência mínima da parte requerente, a parte adversa deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Contudo, analisando detalhadamente a decisão combatida, constata-se que a matéria alegada foi apreciada, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Vejamos:

In casu, verifica-se que o pedido formulado contempla a restituição dos valores retidos, dos lucros cessantes, bem como a condenação da administradora de cartões ao pagamento de indenização por danos morais
. Assim, considerando que a Autora sucumbiu integralmente no pleito de reparação dos danos a título de lucros cessantes, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca
.

Portanto, a irresignação não merece prosperar, pois a matéria foi expressamente tratada, com a clareza necessária à compreensão da controvérsia e da conclusão do julgado. O que se observa é a tentativa de rediscussão da matéria, que não é possível pela estreita via dos Aclaratórios, conforme aresto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”

(TJMT, N.U 1030378-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) – destaquei.

Aduz, ainda, omissão quanto à majoração dos honorários recursais, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

No ponto, entendo que o recurso comporta provimento na medida em que, de fato, o Apelo interposto pela parte requerida foi desprovido, atraindo a incidência do §11 do artigo 85 do CPC. Assim, entendo por bem majorar os honorários recursais em 3%, totalizando 15% do valor da causa, com a ressalva de que a diferença (3%) deve ser integralmente suportado pela parte recorrente
LINX PAY MEIOS DE PAGAMENTO S/A

.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENT
O
aos Embargos de Declaração para sanar omissão tão somente quando à majoração dos honorários recursais em 3%, a ser integralmente suportado pela parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024